Tribunal: TJBA
Processo: 8081401-90.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081401-90.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CATARINA MARTINEZ FALCAO

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA NUNES, RAFAEL RIVAS DOS SANTOS

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contratos bancários. A Apelante busca a reforma da decisão, insistindo na tese de abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas pela instituição financeira Apelada em múltiplos contratos de empréstimo pessoal e em contrato de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

As questões devolvidas a esta instância recursal consistem em verificar:

a) preliminarmente, a admissibilidade do recurso em face da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade;

b) no mérito, a suposta abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, utilizando como paradigma a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil;

c) a caracterização de onerosidade excessiva e violação às normas do Código de Defesa do Consumidor; e

d) a adequação da verba honorária sucumbencial fixada na sentença.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois, embora as razões recursais reiterem argumentos anteriores, elas impugnam satisfatoriamente os fundamentos da sentença, contrapondo-se à análise meritória realizada pelo juízo de primeiro grau e pleiteando a sua reforma.

A revisão judicial de cláusulas de juros remuneratórios em contratos bancários é medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração cabal de que a taxa contratada se revela substancialmente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza e período, configurando vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS (Tema 27).

A análise concreta e pormenorizada dos contratos de empréstimo pessoal juntados aos autos, em confronto com os dados oficiais do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, evidencia que as taxas de juros pactuadas entre as partes foram, em todas as três operações, inferiores às respectivas taxas médias de mercado vigentes nas datas das contratações. Tal constatação fática, além de afastar por completo a alegação de abusividade, demonstra que a pretensão revisional da Apelante, se acolhida, resultaria em um paradoxal aumento de sua dívida, o que descaracteriza a onerosidade excessiva e a vantagem indevida da instituição financeira.

Em relação ao contrato de cartão de crédito, a Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório mínimo, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não apresentou o instrumento contratual nem as faturas detalhadas que permitiriam a verificação dos encargos efetivamente aplicados, inviabilizando a análise da suposta ilegalidade. A simples evolução do saldo devedor, isoladamente, não comprova a abusividade das taxas, sendo consequência da inadimplência e da incidência dos encargos moratórios contratualmente previstos.

Uma vez confirmada a legalidade das cobranças, por se tratar de exercício regular de direito da instituição financeira, tornam-se improcedentes os pedidos acessórios de repetição de indébito e de indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito.

Mantém-se a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência, pois o percentual de 15% sobre o valor da causa foi fixado de forma razoável e proporcional, em estrita observância aos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. A revisão de taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de que a taxa pactuada é substancialmente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período. 2. Não se configura abusividade quando as taxas de juros remuneratórios aplicadas pela instituição financeira são inferiores à média de mercado, sendo improcedente o pleito revisional que, se acolhido, resultaria em majoração da dívida do consumidor. 3. A ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito, como a juntada de contratos e faturas para análise de encargos de cartão de crédito, impede o acolhimento do pedido revisional, mesmo em relações de consumo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081401-90.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, CATARINA MARTINEZ FALCAO, e, como apelada, NU PAGAMENTOS S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e, rejeitada a preliminar suscitada, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.